Tribunal: TJMT
Processo: 1012832-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012832-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, uma vez que o julgador não é obrigado se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012832-65.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 183134226), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 181767192, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012832-65.2023.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão que determinou o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais.

Em suma, a parte embargante sustenta que a oposição dos embargos de declaração em testilha tem como objetivo a necessidade de prequestionamento, à luz da Súmula no 98 do STJ, assim como possui fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição – garantia fundamental prevista no art. 5o, inc. XXXV, da CF – dado que sua oposição é medida imprescindível para viabilizar, oportunamente, o manejo de recurso especial.

Aduz que, não obstante o recurso especial permanecer pendente de julgamento e, ainda, de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, como consignado no v. acórdão, indubitável que a questão acerca da justiça gratuita permanece
sub judice
, razão pela qual é evidente que a matéria, aqui discutida, é afetada pela existência de prejudicialidade externa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado os vícios apontados no v. acórdão, inclusive para fins de prequestionamento, à luz da Súmula no 98 do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 184833152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012832-65.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento do voto condutor do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...]
Isso porque, não prospera a alegação de que que o Agravo de Instrumento no 1002081-19.2023.8.11.0000, que trata acerca da justiça gratuita se encontra sub judice, uma vez que foram opostos Embargos de Declaração, com prazo em curso para a interposição do Recurso Especial.

Observa-se dos autos que o citado recurso teve seu seguimento negado, mantendo a decisão que concedeu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações, conforme acórdão de ID 164098160 (nos autos do RAI no 1002081-19.2023.8.11.0000).
Vejamos:

“V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do decisum que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos Embargos à Execução no 1044349-96.2022.8.11.0041, concedendo um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante

de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

[...]

Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se da decisão recorrida o seguinte: “[...] Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. /Lista de Veículos - Total: 8”, ou seja, entendo, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a requerente seja realmente merecedora da benesse vindicada, uma vez que, os documentos presentes não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.

Verifica-se ainda, que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 5.166.666,67 (cinco milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), na qual a parte agravante é executada pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja.

Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante (ID 158614164), tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

[...]

Opostos Embargos de Declaração, este fora julgado em 29/05/2023, o qual fora rejeitado à unanimidade, conforme ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-”

Portanto, contrariamente ao argumento da agravante e, consoante o art. 995 do CPC/15, o recurso especial não tem efeito suspensivo, confira-se: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assim, ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão que determinou o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais.”
(ID 181767192, p.4/10)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023